Tribunal: TJPA
Processo: 0837630-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837630-02.2019.8.14.0301

APELANTE: JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Jucilvado dos Santos Guedes, em face do Acórdão por meio da qual conheci e neguei provimento do recurso apresentado, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissões, contradições e obscuridades, pois a decisão não estabeleceu qual a relação entre a suposta verificação da excludente de ilicitude do “estrito cumprimento do dever legal” por parte dos policiais, com a suposta constatação de “ausência de conduta ilícita por parte do Estado do Pará” declarada na decisão embargada, acredita o mesmo há uma omissão e obscuridade quanto ai não prequestionamentos da matéria discutida e dos artigos suscitados no seu recurso de apelação, quais sejam os artigos:

A)

artigos constitucionais
:
art. 1º, inciso III, art. 5º, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV, LVII, art. 37, §6º e art. 93, IX, todos da CF/88;

B)

artigos infraconstitucionais de natureza legal
:
art. 12, art. 186, art. 927, parágrafo único, art. 935, todos do Código Civil; art. 77, art. 80, art. 337, XI, e § 5º, art. 342, I, II e III, art. 369, art. 396, art. 404, art. 442, todos do Código de Processo Civil; art. 64, do Código de Processo Penal; art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.784/99.

Sendo assim, o embargante requer que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamentos; que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, devolvendo os autos à vara de origem para que seja proferido novo julgamento após a conclusão do processo criminal nº 0001730-03.2019.8.14.0200, devendo aos ficarem sobrestados até prolação da sentença do referido feito; e que sejam

sanadas
as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão, no sentido de explicarem o porquê não encontraram a verossimilhança das alegações no tocante a análise individualizada das provas juntada aos autos; no sentido de
prequestionar
o direito em tese nesse caso concreto juntamente com os artigos constitucionais e legais pertinentes ao presente caso quais sejam: dignidade da pessoa humana, a intimidade, a privacidade, a vida privada, da proteção da imagem, da honra objetiva e subjetiva, a proporcionalidade, a razoabilidade, o abuso do exercício regular do direito, o abuso de autoridade, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes:

A)
artigos constitucionais
: art. 1º, inciso III, art. 5º, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV, LVII, art. 37, §6º e art. 93, IX, todos da CF/88;

B)
artigos infraconstitucionais de natureza legal
: art. 12, art. 186, art. 927, parágrafo único, art. 935, todos do Código Civil; art. 77, art. 80, art. 337, XI, e § 5º, art. 342, I, II e III, art. 369, art. 396 usque art. 404, art. 442, todos do Código de Processo Civil; art. 64, do Código de Processo Penal; art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.784/99.

Em contrarrazões (id. 8069596), o Estado do Pará requer o não recebimento dos embargos declaratórios, porque não fundados em nenhuma hipóteses legais; a condenação do Embargante no pagamento de multa de 1% ( um por cento) sobre o valor da causa atualizado, por interposição de embargos declaratórios sem fundamento e ainda de multa, que poderá ser fixada em até 10% do valor da causa e/ou 10 salários mínimos, por pratica de ato de má-fé (interposição de recurso protelatório e oposição injustificada ao andamento processual) ambas a ser revertidas em favor do Embargado; e na remota hipótese de entender pela viabilidade de recebimento e processamento do recurso, o que se admite por eventualidade, que se digne a julgá-lo totalmente improcedente, porque a manifestação em nada altera o entendimento já proferido por esse Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão embargado apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, contradições e obscuridades o embargante pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

A decisão foi cristalina e objetiva sobre a responsabilização
do Poder Público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em relação ao presente caso, verifica-se que não há conduta ilícita a ser imputada ao poder público.

A partir da análise dos autos, constata-se que o Poder Público agiu dentro de seus deveres legais ao levar a cabo a denominada Operação Alitax 7, tendo os agentes públicos envolvidos na empreitada agido para assegurar o alcance dos objetivos pretendidos no procedimento policial.

Conforme bem delimitado na sentença recorrida, as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo.

Segundo consta dos autos do Inquérito Policial nº 00008/2018.100879-0 (ID 5340492), nas embarcações onde se encontravam o autor e os demais suspeitos foram encontradas diversas armas de fogo, constando cópia de laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves cujo resultado afirma haver vestígios de que os artefatos efetuaram disparos anteriores ao exame, condizente com a troca de tiros ocorrida entre os agentes policiais e os suspeitos.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, durante o desenvolvimento de operação policial, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Nesse sentido segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAÇÃO
. 1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde

objetivamente o ente público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II).

3. In casu,
restou evidenciado que os danos narrados na petição inicial se deram por culpa exclusiva das vítimas, já que o condutor do veículo no qual estavam, tentou empreender fuga ao ser abordado pelos policiais
.

4.
Não havendo nos autos qualquer elemento indicativo de excesso na conduta dos policiais, ou de ato de abuso de autoridade, denota-se que os agentes agiram em estrito cumprimento de seu dever legal, o que configura causa excludente de ilicitude do ato
.

5.
Não há se falar em responsabilização por alegados danos quando restar evidenciada nos autos a culpa exclusiva da vítima ou causa excludente de ilicitude do ato
.

6. Deve ser majorada a verba

honorária ao desprover o recurso de apelação, com base no artigo 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00481317820178090100, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020) (destaca-se)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POR POLICIAIS MILITARES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. REAÇÃO. MORTE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) II. A

responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja,

independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a

ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

III. No caso concreto,
o de cujus foi vítima de disparos de arma de fogo em uma abordagem dos policiais militares, vindo a falecer logo em seguida. E, em conformidade com o contexto probatório, a hipótese dos autos trata de culpa... exclusiva da vítima, a qual se deslocou em direção aos agentes policiais com uma arma de fogo, efetuando pelo menos um disparo. Assim, ao reagir, os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa
, restando assente que a conduta dos agentes foi

desprovida de excesso. Manutenção da sentença de improcedência lide. IV. De acordo com o

art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados

anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em

grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de

conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº

70076381912, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira

Gailhard, Julgado em 30/05/2018). (TJ-RS - AC: 70076381912 RS, Relator: Jorge André

Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação:

Diário da Justiça do dia 12/06/2018) (destaca-se).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE

OPERAÇÃO POLICIAL - MORTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CULPA EXCLUSIVA

DA VÍTIMA - LEGÍTIMA DEFESA - ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL
- INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DETERMINANDO PARADA DE VEÍCULO EM OPLERAÇÃO POLICIAL -
VÍTIMA QUE INICIOU OS DISPAROS CONTRA OS AGENTES
- SUSPEITA DE LATROCÍNIO CONTRA OUTRO AGENTE EM DATA ANTERIOR -
CAUSAS EXCLUDENTES

DA RESPONSABILIDADE
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade civil do Estado, embora de natureza objetiva em casos de ação comissiva de seus prepostos, e, desta forma, independente de prova da culpa, não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta dos policiais e o dano. No caso,
restando

comprovada pelo ente público a existência de culpa exclusiva da vítima, de legítima defesa por parte dos agentes, ou mesmo o estrito cumprimento do dever legal, caracterizadas estão causas de exclusão da responsabilidade, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais
.

A abordagem policial, por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral e material, de modo que, não comprovado excesso durante a abordagem e nem existência de abuso de poder, não se há falar em dever de indenizar. Não provido. (TJ-MG - AC: 10702140298598001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019) (destaca-se).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, por não entender serem os embargos declaratórios opostos manifestamente protelatórios, como suscitado pelo Embargado.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2022